Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais), a título de dano material, corrigida monetariamente desde 21/05/2025 e acrescida de juros a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75805823). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a exigência de nota fiscal referente ao serviço de lanternagem é excessiva, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, que se orientam pelos princípios da informalidade e simplicidade. Defende comprovado o direito à indenização por lucros cessantes, já que, atuando como motorista de aplicativo, depende diretamente do uso do veículo para obtenção de renda. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões (ID 75805827), o recorrido refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prova suficiente do dano material decorrente do serviço de lanternagem, bem como do alegado prejuízo por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
6. É pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
7. A indenização deve corresponder à extensão do dano, sendo imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo alegado, consoante artigo 944 do Código Civil.
8. No caso, ao contrário do que alega a recorrente, é imprescindível a demonstração da realização do serviço de lanternagem, por meio de nota fiscal ou recibo idôneo. Contudo, resta ausente o cumprimento do ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), pois a parte pretende a reparação sem qualquer documentação que comprove o dano material alegado. Assim, mostra-se acertada a sentença que limitou a condenação ao que foi devidamente demonstrado nos autos.
9. Ressalte-se que no âmbito dos Juizados Especiais, embora se admita certa flexibilização probatória, permanece imprescindível a apresentação de elementos mínimos que evidenciem o prejuízo alegado, conforme especifica o art. 373 do CPC.
10. Quanto aos lucros cessantes, igualmente, exige-se prova concreta do prejuízo financeiro sofrido. A indenização não pode se basear em danos hipotéticos ou presumidos, mas sim em elementos objetivos que evidenciem a perda de receita. Na hipótese, embora a recorrente afirme utilizar o veículo para prestação de serviço como motorista de aplicativo, não há comprovação de que tenha deixado de auferir remuneração no valor de R$ 3.000,00 durante o período em que o automóvel esteve em reparo.
11. Com efeito, a autora anexou apenas dois extratos de viagens (ID 75805810), um referente ao período de 10 a 17 de fevereiro, no valor de R$ 547,17, e outro de 10 a 17 de março, no valor de R$ 393,96. Todavia, o documento não indica o nome da recorrente, tampouco a placa do veículo utilizado, nem especificam a plataforma ou empresa responsável pelo serviço. Ademais, conforme consta na petição inicial, a requerente declarou exercer a profissão de vigilante (ID 75804679), o que fragiliza ainda mais a alegação de atividade regular como motorista de aplicativo.
12. Diante da ausência de provas robustas e idôneas, não se acolhe o pedido de indenização por lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos sem demonstração concreta da situação alegada.
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 402 e 944.
Jurisprudência: n/a.